Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVENDEDORA E AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois é claro ao reconhecer reponsabilidade solidaria das partes, sendo o valor devido comum a todas.

2.1 Erro material na fundamentação não constitui contradição sendo claro o julgado no sentido de se manter a sentença proferida.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.